Tribunal: TJDFT
Processo: 0701357-36.2021.8.07.9000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0701357-36.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WAVEZ PROMOCAO E COMUNICACAO DIGITAL LTDA - ME AGRAVADO: GLAUCIA CRISTINA RODRIGUES DE LIMA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento em face da decisão, em cumprimento de sentença, que indeferiu a constrição judicial sobre patrimônio do companheiro da agravada/devedora visando à satisfação do crédito exequendo. Postula a concessão de efeito suspensivo ativo. DECIDO. Em um exame de cognição sumária, vislumbro a ocorrência de erro de procedimento ou ato capaz de causa dano irreparável ou de difícil reparação para justificar a medida postulada. Na forma do art. 790, inciso IV do CPC, são sujeitos à execução os bens “do cônjuge ou companheiro, nos casos em que seus bens próprios ou de sua meação respondem pela dívida;” Consta do processo que enquanto a empresa WD BRASIL TECNOLOGIA, representada pela agravada/devedora, prestava serviços para a agravante, a remuneração do preço era creditada na conta pessoal da devedora (ID 68215289 – processo de origem – 0706981-86.2020.8.07.0016). Além disso, o companheiro da devedora, PABLO RODRIGO FARIA AMORIM, era o responsável técnico pela execução do serviço, figurando, inclusive, como anuente no contrato de prestação de serviços e no termo de rescisão do contrato (ID 29585555-29585558). Tais elementos revelam que o companheiro da devedora também tinha interesse econômico no negócio jurídico que antes amparava o vínculo entre as partes, e dão indícios que o valor exigido em cumprimento de sentença se reverteu em proveito da entidade familiar. De outra parte, verifica-se que já foram realizadas diversas diligências, sem sucesso, em busca de patrimônio da devedora para a satisfação da dívida. Nesse quadro, mostra-se possível a incursão no patrimônio do companheiro da devedora ainda que não conste no polo passivo da demanda, cabendo-lhe demonstrar pelos meios processuais adequados que não se beneficiou da soma indevidamente depositada na conta bancária de sua companheira, ora executada. Registro que segundo consta da escritura pública declaratória de ID 100953254 – processo de origem, a devedora e PABLO RODRIGO mantêm união estável desde maio de 2004, bem anterior, portanto, aos fatos narrados. ANTE O EXPOSTO, defiro a liminar, em parte, para que se promovam as medidas executivas com o objetivo de alcançar o patrimônio pessoal do companheiro da executada, ressalvados os casos legais de impenhorabilidade. Dispenso as informações. Manifeste-se a parte contrária, no prazo legal. (e) Brasília/DF, 6 de outubro de 2021. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito